Tribunal: STJ
Processo: 0486377-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059256 - SC(2025/0486377-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PAULO ODILON XISTO FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
LAURA GRANDI ALMEIDA - RS136663
LUCAS PINTO ALLGAYER - RS140358
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c124057e-09d5-4907-981b-58fbabcc017c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059256 - SC(2025/0486377-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PAULO ODILON XISTO FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
LAURA GRANDI ALMEIDA - RS136663
LUCAS PINTO ALLGAYER - RS140358
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ODILON XISTO
FILHO ao acórdão de fls.
que
246/249
negou provimento ao agravo regimental e
manteve o indeferimento liminar do
reafirmando a aplicação do Tema n.
habeas corpus
1.068 e rejeitando a prisão domiciliar por ausência de indicativos de imprescindibilidade.
O embargante alega omissão, sustentando que o colegiado não examinou
relatórios psiquiátricos e psicológicos.
Afirma regressão clínica da filha com TEA após o afastamento paterno
e indica ausência de rede de apoio.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar omissão.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55354434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 17:09:04
Código de Controle do Documento: b4541caf-d07f-4317-b944-6bfa27f398da

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado que não há
evidência de constrangimento ilegal. Não há omissão.
O acórdão examinou a tese de imprescindibilidade de forma suficiente,
concluindo que a condição do embargante de ter filha menor não impõe, por si só, a
revogação da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, pois, ainda que comprovada
a paternidade, não há nos autos indicativos de que ele seja imprescindível aos
cuidados de sua prole.
A pretensão de revaloração dos relatórios médicos e psicológicos demanda
exame probatório, incompatível com embargos de declaração e com a via estreita do
próprio
.
habeas corpus
Assim, constata-se que a irresignação do embargante se resume ao
seu inconformismo com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável. Não há
fundamento que justifique a oposição destes aclaratórios.
Sob essa moldura,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55354434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 17:09:04
Código de Controle do Documento: b4541caf-d07f-4317-b944-6bfa27f398da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.059.256 / SC
Número Registro: 2025/0486377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011141120188240030 11141120188240030 50936397020258240000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR
ADVOGADOS : VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
LAURA GRANDI ALMEIDA - RS136663
LUCAS PINTO ALLGAYER - RS140358
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PAULO ODILON XISTO FILHO (PRESO)
CORRÉU
: NATHALIA GRAHL DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ODILON XISTO FILHO (PRESO)
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
Documento eletrônico VDA56314188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 3bb94d66-10a6-4044-b210-f5d3a50690f9

VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
LAURA GRANDI ALMEIDA - RS136663
LUCAS PINTO ALLGAYER - RS140358
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 3bb94d66-10a6-4044-b210-f5d3a50690f9